Tribunal: TJBA
Processo: 8033669-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033669-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO RESIDENCIAL. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR IDÔNEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada. A autora alegou ter indenizado segurado em razão da queima de televisão causada por oscilação de tensão na rede elétrica em imóvel residencial localizado em Salvador/BA, efetuando pagamento de R$ 3.950,00 ao segurado. A concessionária contestou alegando ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio, cerceamento de defesa, insuficiência probatória e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação regressiva depende de prévio requerimento administrativo perante a concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de vistoria prévia do equipamento danificado; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano elétrico; (iv) verificar a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos prejuízos indenizados ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito de ação é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo inexigível o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da pretensão regressiva securitária.

4. Resoluções normativas editadas pela ANEEL possuem natureza infralegal e não podem restringir o acesso ao Poder Judiciário nem criar pressupostos processuais não previstos em lei.

5. A apresentação de contestação combatendo o mérito da demanda evidencia a existência de pretensão resistida e confirma o interesse processual da seguradora.

6. Não há cerceamento de defesa quando a concessionária teve plena oportunidade de produzir provas no curso da instrução processual e ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

7. O consumidor não pode ser compelido a manter equipamento danificado inutilizado por prazo indeterminado aguardando eventual vistoria administrativa da concessionária.

8. A seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do segurado após o pagamento da indenização, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

9. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

10. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se transfere à seguradora sub-rogada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1282.

11. O laudo técnico particular apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada e submetido ao contraditório judicial, constitui prova idônea para demonstrar que os danos decorreram de sobrecarga elétrica.

12. A concessionária não apresentou relatórios técnicos conclusivos capazes de afastar o nexo causal, limitando-se à juntada de registros unilaterais insuficientes para infirmar a prova produzida pela autora.

13. Oscilações e sobretensões na rede elétrica configuram fortuito interno inerente à atividade de fornecimento de energia, não constituindo causa excludente de responsabilidade da concessionária.

14. Comprovados o dano, o desembolso indenizatório e o nexo causal com falha na prestação do serviço público, impõe-se o dever de ressarcimento da quantia paga pela seguradora ao segurado.

IV. DISPOSITIVO.

15. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. CC, arts. 349 e 786. CPC, arts. 373, I e II, 355, I, 370, 931 e 85, § 11. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 602 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188. STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema 1282). STJ, AgInt no AREsp nº 1.576.630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.02.2020. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8065457-19.2023.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 19.11.2025. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8162317-19.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 06.10.2025. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8043191-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033669-16.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora